Tribunal: TJMT
Processo: 1018444-07.2021.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018444-07.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[GLORIA LELIS DE SOUZA - CPF: 698.337.531-91 (APELANTE), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), MADEIREIRA BALBINOTE LTDA - EPP - CNPJ: 26.601.815/0001-10 (APELADO), VLADIMIR RICARDO ROCHA KUBIK - CPF: 041.870.891-60 (ADVOGADO), MURILO ESTRELA MENDES - CPF: 046.706.261-75 (ADVOGADO), TATIANA SOARES DE AZEVEDO - CPF: 388.969.678-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL EM PÁTIO DE EMPRESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. CITAÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR EM QUE AUTORA PLEITEAVA REPARAÇÃO PELO MESMO FATO. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. INTERRUPÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MOTORISTA PREPOSTO DA EMPRESA REQUERIDA. CONDUTA IMPRUDENTE AO REALIZAR MANOBRA DE RÉ COM TRATOR PÁ-CARREGADEIRA. DANOS MORAIS

DIRETOS SOFRIDOS PELA PRÓPRIA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA APENAS DE DANOS MORAIS INDIRETOS (DANO EM RICOCHETE)
.
PENSÃO MENSAL DEVIDA. DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória por danos morais e materiais, decorrentes de acidente fatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o ajuizamento de ação trabalhista anterior interrompe o prazo prescricional da ação de reparação civil; (ii) verificar a responsabilidade civil da empresa pelo acidente; e (iii) analisar a extensão dos danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de ação trabalhista com identidade de partes e causa de pedir indenizatória interrompe o prazo prescricional da ação de reparação civil, pois a citação válida, ainda que em juízo incompetente, afasta a inércia do titular do direito.

Configura-se a responsabilidade civil do empregador quando comprovada a conduta culposa de seu preposto, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.

Não há falar em dano moral transmissível aos herdeiros nas hipóteses de morte instantânea da vítima, pois, com a extinção da personalidade civil, não se consolida o direito à reparação em sua esfera patrimonial.

O dano moral reflexo (por ricochete) é direito próprio dos familiares da vítima fatal, sendo presumido e decorrente do abalo psíquico com a perda de um ente querido.

É devido o pensionamento mensal à companheira sobrevivente, cuja dependência econômica é presumida, no valor de 2/3 do salário mínimo, na ausência de comprovação da renda do falecido.

O valor do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, afastar a prescrição e, com fulcro no art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GLÓRIA LELIS DE SOUZA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais n. 1018444-07.2021.8.11.0015, ajuizada em face de MADEIREIRA BALBINOTE LTDA - EPP, acolheu a preliminar de prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida de pagamento de pensão mensal.

Aduz a apelante que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, pois não considerou a ocorrência de causas interruptivas e suspensivas do prazo.

Assevera que o prazo prescricional foi interrompido pela propositura de ação trabalhista em 19/09/2017, com citação válida em 14/11/2017, na qual se discutiam os mesmos fatos que originaram a presente demanda.

Afirma que, conforme o art. 202, I, e parágrafo único, do Código Civil, o despacho do juiz, mesmo que incompetente, interrompe a prescrição, que somente recomeça a correr do último ato do processo, o que, no caso, seria o trânsito em julgado da demanda laboral em 06/10/2021, tornando tempestiva a presente ação, ajuizada em 08/10/2021.

Sustenta, ainda, que a sua legitimidade ativa para a causa somente foi consolidada com a sentença proferida em 10/05/2021, que reconheceu judicialmente a união estável mantida com o falecido.

Argumenta que, enquanto pendente a declaração judicial de sua condição de companheira, encontrava-se impedida de exercer plenamente sua pretensão, o que configuraria uma condição suspensiva ou impeditiva do curso do prazo prescricional, pois um dos requisitos para a prescrição é a existência de um direito plenamente exercitável.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastar a prescrição e, por considerar a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, com a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID 338613901.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026